Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019468-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVANTE), WALFREDO RUDI OSTER - CPF: 137.404.821-68 (AGRAVADO), PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BACEN – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Agravado/Autor optou para propor a Ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal. (...) (N.U 1007300-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 1024108-38.2021.8.11.0041 na (Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400), manejado por
WALFREDO RUDI OSTER
, indeferiu o pedido de chamamento ao processo da União e do Bacen.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à liquidação de sentença, “referente à decisão (provisória) proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. nº 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90)”.

Sustenta a necessidade de chamamento da União e do Bacen aos feito, devido à competência normativa deste órgãos, “eis que o Agravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados.”

Argumenta que “o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual ação regressiva contra os demais devedores, na eventual hipótese de indeferimento da medida”.

Consigna a presença de requisitos para concessão de efeito suspensivo, visto ser “indispensável o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, o não deferimento do pedido de efeito suspensivo poderá causar ao Agravante prejuízos de grande monta com o prosseguimento do pedido de liquidação de sentença sem que a União possa se manifestar quanto a eventual interesse da lide.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos de suas razões.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 180299156.

Nas

contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo do Bacen e da União.

A decisão agravada assim consignou:

“(...) Incabível o litisconsórcio necessário e chamamento ao processo, uma vez que ainda que na ação coletiva tenha sido solidariamente condenadas a União e o BACEN, poderá a parte eleger somente contra o Banco do Brasil S.A., não havendo que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Registra-se que nos termos do art. 238 do Código Civil, é resguardado ao devedor de efetuar o pagamento integral do débito, o direito de regresso em face dos demais devedores solidários.

Ademais, cumpre frisar que há entendimento sumulado pelo STF quanto a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações em que o Banco do Brasil faz parte, conforme se depreende dos verbetes 508 e 556, in verbis:

“Súmula 508. Compete à Justiça Federal Estadual, em ambas as instancias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

Súmula 556. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”.

Portanto, não há que se falar em litisconsórcio necessário, sendo facultado ao credor propor ação em face de um ou de todos os devedores, bem como sendo ajuizada ação somente contra o Banco do Brasil, forçoso reconhecer a competência da Justiça Estadual.

Por fim, quanto a extinção não meritória de todos os procedimentos de liquidação e cumprimento de sentença coletiva ajuizadas após 26/04/2017 por carecerem de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a concessão do efeito suspensivo ao Embargos de Divergência apostos no Resp nº 1.319.232/DP, tem-se que não merece acolhimento tal alegação, uma vez que a Corte Especial do STJ, na sessão de 16/10/2019, concluiu o julgamento do EREsp 1.319.232/DP, o que implica a cessão da eficácia do efeito suspensivo anteriormente.

Ante o exposto, rejeito a referida preliminar. (...)” (ID. 179673181)

Desde logo, manifesto-me pela rejeição da preliminar, primeiro porque não há imposição legal para o litisconsórcio, à luz do artigo 114 do CPC; e também porque não há dependência de citação de todos os litisconsortes.

Cumpre ressaltar que houve condenação solitária dos réus, UNIÃO, BANCO CENTRAL DO BRASIL e Banco do Brasil S/A, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%), podendo o credor exigir de apenas um dos devedores a totalidade da dívida, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se mostrando necessária a formação de litisconsórcio. Assim, se o credor arrolou na ação apenas o Banco do Brasil S/A, não há falar em aplicação do artigo 109 da CF, posto que não há qualquer ente federado constando do polo passivo.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

E quanto ao chamamento ao processo, não há qualquer necessidade, eis que tal modalidade de intervenção de terceiros não é viável na fase de execução, como é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024